Tribunal: TJES
Processo: 5023418-70.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023418-70.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA LUIZA LOSS MATTEDI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CARTÃO E SENHAS A TERCEIROS FRAUDADORES. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE AUTENTICAÇÃO PESSOAL DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO SISTÊMICA OU VAZAMENTO DE DADOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de ação ajuizada por ANA LUIZA LOSS MATTEDI em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES, por meio da qual alegou ter sido vítima do denominado “golpe do falso motoboy”, sustentando que terceiros, mediante contato telefônico fraudulento, obtiveram acesso a seus dados bancários e realizaram operações financeiras indevidas em sua conta corrente, ocasionando prejuízo material.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a instituição financeira à restituição dos valores subtraídos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado, sustentando, em síntese, inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da consumidora e ocorrência de fortuito externo, uma vez que as operações foram realizadas mediante utilização regular de cartão físico e senha pessoal, após entrega voluntária dos dados sensíveis pela própria autora aos fraudadores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após análise detida dos autos, concluo que o recurso merece provimento para reforma integral da sentença.

A controvérsia deve ser analisada à luz da legislação consumerista, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Todavia, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, embora a autora sustente ter sido vítima do denominado “golpe do falso motoboy”, verifica-se que a própria narrativa autoral evidencia a entrega voluntária de dados sensíveis, cartão bancário e credenciais pessoais aos criminosos.

Com efeito, a caracterização da responsabilidade da instituição financeira em casos dessa natureza exige a demonstração de falha efetiva nos mecanismos de segurança bancária ou a ocorrência de fraude inserida no risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição.

Entretanto, no caso concreto, não há qualquer elemento indicativo de invasão sistêmica, vazamento de dados, quebra de sigilo bancário ou falha operacional do banco recorrido.

Ao contrário, verifica-se que as transações foram realizadas mediante utilização regular de cartão físico, senha pessoal e autenticação válida, circunstância que evidencia que o êxito da fraude decorreu diretamente da conduta da própria consumidora ao fornecer voluntariamente suas credenciais aos golpistas.

Cumpre ressaltar que o denominado “golpe do falso motoboy” somente enseja a responsabilização da instituição financeira quando demonstrado que a vítima não contribuiu decisivamente para a concretização da fraude ou quando evidenciada omissão relevante do banco em seu dever de segurança.

Não se pode imputar ao banco a responsabilidade por operações realizadas mediante uso regular das credenciais pessoais da correntista, sobretudo quando inexistente qualquer demonstração de vulnerabilidade sistêmica ou defeito operacional nos serviços bancários.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
GOLPE DO FALSO MOTOBOY
- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (ART. 14 DO CDC, SÚMULA 297 DO STJ) -
DISTINÇÃO ENTRE FORTUITO INTERNO E EXTERNO - ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CARTÃO E SENHA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
- FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO - NEXO CAUSAL ROMPIDO - AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
I - Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fortuito interno, atinentes a fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias.
II - Configura-se fortuito externo, a afastar a responsabilidade do fornecedor, quando o golpe se consuma mediante induzimento do consumidor a entregar voluntariamente cartão bancário e senha pessoal a terceiro fraudador, inexistindo prova de falha sistêmica ou vazamento de dados imputável à instituição financeira
(art. 14, §3º, II, CDC).
III - Ausente nexo causal entre a atividade bancária e o evento danoso, não subsiste condenação à restituição de valores nem à indenização por danos morais.
IV - Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertem-se os ônus da sucumbência, fixando-se honorários advocatícios na forma do artigo 85, §2º, do CPC, observada a gratuidade judiciária deferida à parte autora.
V - Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.340644-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2026, publicação da súmula em 23/01/2026)

A fraude narrada decorreu de engenharia social praticada por terceiros diretamente contra a consumidora, fora do ambiente interno da instituição financeira, o que configura hipótese de fortuito externo e excludente de responsabilidade.

Ademais, ainda que se reconheça a lamentável situação suportada pela autora, é certo que a responsabilidade objetiva prevista no CDC não possui caráter integral ou absoluto, sendo indispensável a demonstração de nexo causal entre o dano e eventual defeito na prestação do serviço.

No caso concreto, inexistindo prova de falha no sistema bancário ou atuação irregular da instituição financeira, impõe-se o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e de terceiro fraudador.

Consequentemente, não há falar em restituição dos valores transferidos ou em indenização por danos morais, uma vez que o prejuízo suportado decorreu da própria conduta da consumidora ao compartilhar dados sigilosos e permitir a realização das operações questionadas.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)